Tribunal: TCU
Processo: 005.927/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Araripina/PE, relacionadas à utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico para registro de preços 45/2021, conduzido pelo Município de Curaçá/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 27 destes autos; e 9.2. retornar os presentes autos à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.